Tribunal: TJSP
Processo: 1001822-15.2019.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação de obrigação de fazer – Acolhimento do pleito cominatório – Comprovação, pelos documentos constantes dos autos, da solicitação de fornecimento de energia elétrica pelo demandante e da posse do imóvel onde se pretende que o serviço seja prestado – Concessionária que não procedeu à intimação do autor, nos termos do art. 27 da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica – Ação de obrigação de fazer – Acolhimento do pleito cominatório – Comprovação, pelos documentos constantes dos autos, da solicitação de fornecimento de energia elétrica pelo demandante e da posse do imóvel onde se pretende que o serviço seja prestado – Concessionária que não procedeu à intimação do autor, nos termos do art. 27 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, e permaneceu inerte, não tendo adotado providência alguma, no tocante ao requerimento apresentado – Pedido formulado com tempo mais do que suficiente para que se demonstrasse eventual impedimento por parte CETESB para atendimento do autor - Sentença confirmada, com reparo tão somente, quanto ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer imposta à ré, com esteio no art. 34, I, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL e para observância de requisitos previstos para as instalações internas da unidade – Recurso provido, em parte.